Tribunal: TJMMG
Processo: 2000063-33.2024.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000063-33.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000903-73.2020.9.13.0003 Revisor e relator para o acórdão: Desembargador Jadir Silva Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 30/04/2025 Publicação: 08/05/2025 Decisão: majoritário Ementa: DIREITO PENAL MILITAR – REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DE GRADUAÇÃO – REALINHAMENTO DE CONDUTA POR PARTE DO REPRESENTADO, COM AVALIAÇÕES ADMINISTRATIVAS POSITIVAS E AUSÊNCIA DE OUTRAS PUNIÇÕES CRIMINAIS – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Representação ministerial proposta para a avaliação da permanência do militar na Corporação após o cometimento do delito de violência contra militar em serviço, fundamentada nos arts. 125, §4º, da CF/1988, 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais, 102 do CPM e 92, inciso I, alínea “b”, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em verificar se, após a condenação à pena superior a 2 (dois) anos, pelo delito de violência contra militar de serviço, poderá o militar permanecer nas fileiras da Corporação Militar estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Apesar de a conduta do representado ter-se mostrado contrária aos valores militares, o seu comportamento ulterior ao fato e o realinhamento de suas atitudes, dentro e fora da caserna, justificam sua permanência na Corporação. IV. DISPOSITIVO E TESE - Improcedência da representação. Graduação mantida. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 125, § 4º; Constituição do Estado de Minas Gerais, art. 111; Código Penal Militar, art. 102 e Lei estadual 14.310/2002, art. 9º. (Desembargador Jadir Silva, revisor e relator para o a acórdão) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 V.V. - REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REPRESENTADO, PELO COMETIMENTO DO CRIME DE VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR EM SERVIÇO, À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS – QUEBRA DOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA E DA ÉTICA MILITAR – CONDUTA GRAVE QUE INVIABILIZA A PERMANÊNCIA DO REPRESENTADO NAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – DECRETADA A PERDA DE SUA GRADUAÇÃO – PROVIMENTO À REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. - A conduta do representado foi muito grave e contrariou princípios que devem nortear a Administração Pública no exercício das funções, incidindo nas sanções previstas no artigo 158 do Código Penal Militar. - Decretada a perda da graduação do representado. - Provimento da representação. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, por maioria, em julgar improcedente a representação ministerial, para manter o representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, sendo vencido desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator. Relator para o acórdão o desembargador Jadir Silva, revisor. Ausentes, justificadamente, os desembargadores Osmar Duarte Marcelino e Fernando Galvão da Rocha. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 25/12/2020, estando o representado escalado para se apresentar para o serviço às 7 horas no destacamento policial de Santa Bárbara do Monte Verde, MG, quando deveria render o militar de serviço no turno anterior, pouco antes do horário previsto para a sua chegada na fração policial, informou, através de uma ligação telefônica ao Sd PM Emílio Carlos Veronese Júnior, que estaria saindo de serviço, que apenas abasteceria o seu veículo particular, dando a entender que estava a caminho. Entretanto, o Cb PM Arthur Marques Lopes somente se apresentou no quartel às 10h07min, ocasião em que foi informado pelo colega Sd PM Emílio, que, após infrutíferas tentativas de com ele estabelecer contato por meio de ligações telefônicas e envio de mensagens via aplicativo Whatsapp, precisou comunicar o ocorrido ao 2º Sgt PM Gilson dos Santos, o qual orientou o Sd Emílio a registrar o atraso no livro de alterações, tendo o militar se comprometido ainda a suprir a falta do representado no destacamento até a sua chegada. Naquele instante, o Cb PM Arthur Marques Lopes demonstrou irritação com a anotação de seu atraso no livro de alterações, momento em que desferiu um soco no peito do Sd Emílio e disse a ele que: “se ele era TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 muito corajoso para colocar no papel o atraso, que colocasse que ele o havia agredido”. Na tentativa de fugir da agressão, o Sd Emílio conseguiu se desvencilhar do Cb Arthur e correu para a escada principal de acesso ao quartel, vindo, então, a ser levemente lesionado em um dos braços, enquanto o representado tentava capturá-lo para continuar com as agressões. Ato contínuo, notando que o ofendido havia conseguido empreender fuga, o Cb Arthur gritou pela janela do quartel dizendo: “a gente resolve de outro jeito em Juiz de Fora, na rua”. O representado foi preso em flagrante e conduzido até a sede do 2º BPM, sediado em Juiz de Fora, onde o comandante do batalhão ratificou o flagrante e remeteu os autos para a Justiça Militar no dia 26/12/2020, sendo o processo recebido sob o n. 2000901-06.2020.9.13.0003. Por esses fatos, o representado foi denunciado perante o juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) pelos crimes de violência contra militar de serviço, de lesão corporal dolosa de natureza leve e de ameaça com causa especial de aumento de pena. Após ser regularmente processado nos autos de n. 2000903-73.2020.9.13.0003, o representado foi absolvido, em primeira instância, da imputação do artigo 223, parágrafo único, do CPM, e teve desclassificadas as condutas de violência contra militar de serviço (art. 158 do CPM) para a de violência contra inferior, e a de lesão leve (art. 209, caput, do CPM) para a de lesão levíssima considerada como infração disciplinar (art. 209, § 6º, do CPM), sendo condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 175 do CPM, conforme a r. sentença proferida em 14/05/2022. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs recurso de apelação, ocasião em que a sentença de primeiro grau foi parcialmente reformada em segunda instância, para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 158 do CPM, sendo fixada a pena definitiva de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, conforme o v. acórdão datado de 15/12/2022. Em face dessa condenação, o eminente procurador de justiça oficiante nesta Corte castrense apresentou esta representação em desfavor do Cb PM Arthur Marques Lopes, afirmando que a conduta do representado maculou o decoro militar, propondo que seja decretada a perda da sua graduação e, se for o caso, que também sejam cassadas as eventuais medalhas e condecorações a ele outorgadas, com o devido registro sem seus assentamentos funcionais. Diante do exposto, requer o Ministério Público, após a sua distribuição e o seu regular processamento, que seja a presente representação julgada procedente, com a exclusão do Cb PM Arthur Marques Lopes, nos termos do artigo 102 do CPM. Em despacho proferido no Evento 5, foi determinada a citação do representado, a solicitação do seu Extrato de Registros Funcionais (ERF) para a instrução do processo e, após, “vista” ao defensor constituído pelo prazo de 10 (dez) dias, para a apresentação de defesa escrita. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O ERF foi juntado no Evento 6 – EXTRATO1. O representado nasceu em 07/11/1982 (43 anos). Foi incluído na PMMG em 02/01/2006 (19 anos de serviço), estando na situação funcional de ATIVIDADE FIM DESTACADO e possui, em seu Extrato de Registros Funcionais, os seguintes lançamentos: Cb PM Arthur Marques Lopes Recompensas - Notas meritórias: 6 - Menções elogiosas: 5 - Dispensas de serviço: 1 Punições - Suspensão: 3 - Prestação de serviço: 3 Conceito B - 41 No Evento 14, a defesa do representado apresentou as razões escritas de defesa, alegando, preliminarmente, a exceção de arguição de impedimento dos desembargadores James Ferreira Santos, Jadir Silva e Sócrates Edgard dos Anjos, para a composição do Tribunal Pleno para o julgamento do presente processo de perda da graduação, tendo em vista que estes julgadores integraram a Segunda Câmara deste Tribunal no julgamento da Apelação Criminal Eproc n. 2000903-73.2020.9.13.0003, que resultou na reforma da sentença de primeiro grau, majorando a pena inicial de 6 (seis) meses de detenção para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, conforme acórdão do evento 22. Como segunda preliminar, a defesa alegou ausência do trânsito em julgado da sentença condenatória, tendo em vista a existência de recurso pendente de julgamento pelos tribunais superiores, pelo que requereu o sobrestamento deste feito. No mérito, alega a defesa que o representado já havia pedido desculpas à suposta vítima. Além do mais, foi punido em decorrência da instauração de uma Sindicância Administrativa Disciplinar, com a sanção de suspensão de 6 (seis) dias, sendo transferido por conveniência da disciplina para a cidade de Tombos, MG, sede do 4º Pel/75ª Cia PM/47º BPM, desde o início de janeiro de 2021 até os dias atuais. Alega ainda a defesa que, no Extrato de Registros Funcionais do representado, não consta o registro de faltas disciplinares de natureza desonrosa e que afrontam os valores da instituição militar. Diz que, nas avaliações anuais de desempenho profissional (AADP), nos anos de 2019 a 2023, o representado recebeu nota máxima (10,00) em todas as habilidades avaliadas (anexos 9 a 12), não possuindo antecedentes criminais. Foram anexadas diversas declarações de oficiais, praças, Prefeito Municipal de Tombos, Presidente da Câmara Municipal de Tombos, Delegado Titular da cidade de Rio Preto, MG, Presidente da 63ª Subseção TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 da OAB de Carangola, Presidente do Consep de Tombos e Venerável da Loja Maçônica Fraternidade e Justiça. Pede que se considere ainda que o fato de o representado sofrer uma condenação criminal superior a dois anos não implica necessariamente a sua exclusão automática da PMMG. Foram anexadas várias ementas de julgados deste Tribunal em que a reprimenda penal foi considerada suficiente, tornando a representação improcedente. Ante o exposto, requer a defesa: - A apreciação das preliminares arguidas e, se assim não forem entendidas, a deliberação das questões colocadas. - No mérito, a análise de todo o conjunto probatório e jurídico apresentado, para julgar improcedente a presente representação, mantendo-se o representado nas fileiras da PMMG, por ser medida de Justiça. Nestes termos pede e espera deferimento. Em decisão proferida no evento 17, este relator acolheu a preliminar de sobrestamento deste processo, com base no art. 204, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal e determinou que, após o trânsito em julgado, a Diretoria Judiciária certificasse a sua ocorrência nestes autos, devolvendo-os conclusos para o prosseguimento do feito. No evento 22 foi juntada certidão de trânsito em julgado deste processo em 07/03/2025, junto ao Supremo Tribunal Federal. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Trata-se de Representação para Perda de Graduação contra o Cabo PM Arthur Marques Lopes, pertencente ao 47º BPM, sediado em Muriaé/MG. Acompanho o eminente Desembargador relator quanto às preliminares suscitadas, contudo, no mérito, ouso divergir do entendimento do eminente desembargador relator. O fato ensejador da presente representação é grave, tanto que o militar foi apenado em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do delito capitulado no art. 158 (violência contra militar de serviço) do Código Penal Militar. Como se sabe, os Tribunais de Justiça Militar não constituem órgãos homologatórios, e, sim, decisórios. Por essa razão, com a propositura da representação contra o militar, com fundamento no citado §4º do art. 125 do Constituição da República de 1988, incumbe aos Juízes integrantes do Tribunal de Justiça Militar (nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul), sem adentrar no mérito da ação penal na qual houve o decreto condenatório, averiguar se o sentenciado ainda reúne condições pessoais, profissionais e sociais de continuar envergando a farda das honradíssimas Corporações Militares, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Em que pese a gravidade do fato, entendo merecerem acolhida os argumentos apresentados pelo representado. Consoante o destacado pelo advogado do representado, a jurisprudência desta egrégia Corte castrense por vezes reconheceu a possibilidade de manutenção do militar nas fileiras da Corporação da PMMG, por estabelecer um equilíbrio entre a condenação criminal, com pena acima de 2 (dois) anos e a aplicação da pena acessória. Considera-se o fato de que, após a prática delituosa, o militar mantém favoráveis registros funcionais. No presente caso, os fatos considerados criminosos ocorreram em 25 de dezembro de 2020. Daquela data até os dias atuais, percebo que o militar buscou o realinhamento de sua conduta. Apesar da atuação em uma pequena cidade, Tombos/MG, foi capaz de ser merecedor de três recompensas, 1 (uma) nota meritória e 2 (duas) menções elogiosas. De outro lado, entendo que a credibilidade do representado pode ter sido abalada com seus pares no momento do delito, mas a sua “reabilitação” foi galgada aos poucos nesses últimos quase 5 (cinco) anos. Essa conclusão é extraída das inúmeras declarações apresentadas por seus pares e autoridades da cidade de sua lotação. Trago à colação lista nominal, in verbis: 1) Cel PM veterano Marco Antônio Rodrigues de Oliveira (evento 14 – ANEXO 20); 2) 1º Tenente PM Ricardo de Sousa Silva, chefe direto do representado (evento 14 – ANEXO 21); 3) Militares pertencentes ao quadro de praças do 4º Pel/75º Cia/47º BPM (evento 14 – ANEXO 22 e 23); 4) Tiago Pedrosa Lazzaroni Dalpério, Prefeito do município de Tombos/MG (evento 14 – ANEXO 24); 5) Amanda Dias Lazzarioni, Presidente da Câmara Municipal de Tombos/MG (evento 14 – ANEXO 25); 6) Thiago Soares Marty, Delegado de Polícia Civil Titular da Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Rio Preto/MG (evento 14 – ANEXO 26); 7) Antônio Luiz Guimarães de Oliveira Filho, Presidente da 63ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais (evento 14 – ANEXO 26); 8) José Rodrigues da Silva, morador da cidade de Tombos/MG; e 9) Juarez do Carmo Monteiro, Presidente do Conselho Comunitário de Segurança – CONSEP do Município de Tombos/MG. Em suas avaliações anuais de desempenho profissional (AADP) dos anos de 2020, 2022 e 2023, o representado obteve nota máxima em todas as habilidades (ANEXOS 09, 10, 11 e 12). O representado procura restabelecer a confiança em seu trabalho, sendo hoje detentor de 6 notas meritórias e 5 menções elogiosas escritas, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 em uma carreira de 19 (dezenove) anos, uma vez que foi incluído na Corporação Militar em data de 2 de janeiro de 2006. No que tange à repercussão negativa da conduta no âmbito social e na prestigiada Polícia Militar de Minas Gerais, os fatos repercutiram dentro da caserna porque se trata de violência a militar em serviço (art. 158 do CPM). No âmbito administrativo, o militar foi punido com 6 (seis) dias de suspensão e dedução de 26 (vinte e seis) pontos em seu conceito funcional (evento 14 – ANEXO 7). Além disso, o representado foi transferido por conveniência da disciplina de Santa Bárbara do Monte Verde/MG para a cidade de Tombos/MG (evento 14 – ANEXO8). A meu ver, as punições administrativa e criminal foram suficientes para reprimir a conduta do representado e serviram para o seu realinhamento funcional. Por vezes já manifestei que não me sinto, nem um pouco, de há muito, com a consciência tranquila para retirar o sofrido ganhame de quem quer que seja, principalmente dos homens encarregados de fazer cumprir a lei, os Policiais e Bombeiros Militares. Homens que, muitas vezes, não têm nem mais idade, física e psicológica, para começar, de novo, a vida. Apesar de ser um homem jovem, com 42 (quarenta e dois) anos, o representado possui uma carreira de 19 (dezenove) anos de relevantes serviços prestados à sociedade e ao Estado. Por medida de política criminal (no dizer do saudoso Ministro do STM, professor Doutor Jorge Alberto Romeiro: “Técnica de suavização da lei penal quando aplicável”), por questões até mesmo humanitárias, considero que a reprimenda atingiu o fim em si mesmo: a readequação/ressocialização do militar. Reprovável a conduta do representado, sem qualquer sombra de dúvidas. Todavia, a demissão do militar das fileiras da Corporação seria punição muito mais rigorosa que àquela aplicada no processo criminal. Destaco, ainda, que inexiste na Polícia Militar de Minas Gerais e no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a chamada morte ficta, a exemplo do que existe ou já existiu nas Forças Armadas, onde a esposa do militar excluído recebia, pelo menos, ao que parece, o soldo do militar estável, para que a pena não ultrapasse a pessoa do delinquente, como proíbe a Constituição da República, em seu art. 5º, inciso XLV. Assim, julgo improcedente a representação ministerial para manter o número 138.108-6, Cabo PM Arthur Marques Lopes nas fileiras da gloriosa e admirada Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É o meu voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR, VENCIDO Analiso inicialmente a preliminar de impedimento dos desembargadores James Ferreira Santos, Jadir Silva e Sócrates Edgard dos Anjos de participarem do Tribunal Pleno no julgamento desta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 representação de perda de graduação, tendo em vista que já participaram de julgamento em sede de Apelação Criminal de n. 2000903-73.2020.913.0003. Esta questão apresentada como prejudicial de mérito, arguição de impedimento de três desembargadores que integram o Órgão Pleno deste Tribunal de Justiça Militar (TJMMG), como tal não poderá ser analisada, em virtude de vedação jurisprudencial nesse sentido, conforme se depreende dos precedentes do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que trago à colação: APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPETÊNCIA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - IMPARCIALIDADE DO JUÍZO - PROCEDIMENTO PRÓPRIO - DEMONSTRAÇÃO DO ESBULHO - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, INC. I, CPC. - A exceção de suspeição ou impedimento tem procedimento específico, previsto no art. 146, CPC, não podendo ser alegado como preliminar de apelação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.072775-0/003, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/08/2023, publicação da súmula em 17/08/2023) MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL - AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE, VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E ABUSO DE PODER - SEGURANÇA DENEGADA. - Impedimento/Suspeição/Imparcialidade de Magistrado - Incidente Processual Próprio - Inteligência dos arts. 252; 253 e 254, todos do CPP, c/c art. 144 e 145 do Novo CPC - Mandado de Segurança - Via Inadequada. (TJMG - Mandado de Segurança - Cr 1.0000.19.007103-5/000, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/05/2019, publicação da súmula em 23/05/2019) Ao analisar a arguição de impedimento suscitada, compreendo que a sua inaplicabilidade ao caso concreto está plenamente caracterizada, quer seja pela falta de enquadramento no rol taxativo dos motivos previstos nos artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil (CPC), no inciso III do art. 252 do código de Processo Penal (CPP), ou pela vedação encontrada na farta e pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), nos termos dos excertos que trago à colação: I. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO, POR ÓRGÃO ESPECIAL DO TJ/SP. APURAÇÃO DE ALEGADAS CONDUTAS ILÍCITAS. MAGISTRADO JÁ CONDENADO EM AÇÃO PENAL, COM BASE NOS ARTS. 316 E 71 DO CP. II. ATUAÇÃO, NO PROCESSO DISCIPLINAR, DOS MESMOS JULGADORES QUE ATUARAM NA AÇÃO PENAL. IMPEDIMENTO INOCORRENTE. ART. 252 DO CPP. ROL TAXATIVO. PRECEDENTES. III. O ELENCO PROBATÓRIO PRODUZIDO NO PAD, AINDA QUE, EM TESE, DESCONSTITUÍVEL MEDIANTE PROVAS CONCLUSIVAS ADVERSAS, NÃO PODE SER DESCARACTERIZADO NA VIA MANDAMENTAL, QUE NÃO COMPORTA, SEGUNDO É AMPLAMENTE SABIDO, DILAÇÃO SOBRE FATOS. NÃO I. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO, POR ÓRGÃO ESPECIAL DO TJ/SP. APURAÇÃO DE ALEGADAS CONDUTAS ILÍCITAS. MAGISTRADO JÁ CONDENADO EM AÇÃO PENAL, COM BASE NOS ARTS. 316 E 71 DO CP. IDENTIFICAÇÃO DE OFENSA OU AGRESSÃO A DIREITO SUBJETIVO FUNDAMENTAL. III. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPROVIDO. 1. As causas impeditivas previstas no art. 252, III do CPP são taxativas, não sendo viável interpretação extensiva e analógica, sob pena de se criar judicialmente nova causa de impedimento não prevista em lei, o que vulneraria a separação dos poderes e, por consequência, cercearia inconstitucionalmente a atuação válida do magistrado ou mesmo do promotor (RHC 37.813/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe 15.8.2018). 2. A falta de previsão em lei não é, por si só, suficiente para afastar a eventual ocorrência de impedimento, porquanto, mesmo não constando de regra escrita, tal efeito poderia resultar de construção ética, se, por acaso, se evidenciasse uma circunstância reveladora de ofensa a algum preceito moral ou a algum direito fundamental da pessoa humana, ainda que não positivado. Mas isso não ocorre no caso presente. 3. As provas coletadas no âmbito do PAD mostram a ocorrência da prática de ilícito justificador da sanção imposta ao Magistrado. Mesmo que esse elenco probatório possa, em tese, vir a ser desconstituído, mediante contraprova adversa e conclusiva, esse objetivo não poderá ser alcançado em processo mandamental, visto demandar ampla e vertical investigação dos fatos narrados nos autos. 4. RMS a que se nega provimento. (RMS n. 51.655/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 26/5/2020.) HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RÉU MAGISTRADO. JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÓRGÃO COMPOSTO POR ALGUNS MEMBROS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA. ALEGADO IMPEDIMENTO. ART. 252, III, DO CPP. ROL TAXATIVO. JURISDIÇÃO. CONCEITO QUE NÃO ABRANGE A ESFERA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. 1. Relacionados ao princípio do devido processo legal, os princípios do duplo grau de jurisdição e da imparcialidade encontram no art. 252 do CPP vedações à atuação jurisdicional do magistrado que concretizam e permitem a devida tutela jurisdicional, elemento constante do art. 5º, XXXV, da CF, de natureza de direito fundamental. 2. Denota-se do conteúdo do art. 252, III, do CPP, a impossibilidade de atuação do juiz, sobre os mesmos fatos, em diferentes graus de jurisdição; não se cuida, portanto, de atuação em esferas de naturezas distintas, a saber no caso concreto: a administrativa e a penal. 3. In casu, tratando-se de processos de origem administrativa e judicial, julgados pela Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo e pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, respectivamente, não há ofensa ao disposto no art. 252, III, do CPP o julgamento por magistrados que componham e tenham atuado em ambos os feitos, dada a essência diversa das esferas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 4. "Neste diapasão, buscando as esferas administrativa e criminal objetivos totalmente distintos, pois, em cada uma, a matéria é posta em análise sob diferentes enfoques, nada impede que o juiz da seara administrativa também o seja na criminal, nada obstando, inclusive, o seu sorteio como relator em qualquer delas" (HC 42.249/RJ). 5. Constitui rol taxativo as hipóteses de impedimento do art. 252 do CPP, de forma que não se estende o conceito de "jurisdição". 6. Ordem denegada. (HC n. 131.792/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 6/12/2011.) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E RECEBIMENTO DE DENÚNCIA PELO MESMO ORGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. IMPEDIMENTO DOS DESEMBARGADORES PARTICIPANTES DE AMBAS AS SESSÕES DO ÓRGÃO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 252, III, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ROL TAXATIVO. 1. Por expressa previsão constitucional (arts. 93, VIII, e 96, III, da CF), tanto o procedimento administrativo disciplinar quanto a ação penal nos quais envolvido magistrado de primeiro grau serão processados e julgados pelo respectivo Tribunal, não havendo falar em “outra instância” para fins de impedimento previsto no art. 252, III, do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. Ordem denegada. (HC 112121, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 10-02-2015, PROCESSO ELETRÔNICO. DJe-039. DIVULG. 27-02-2015. PUBLIC. 02-03-2015). Habeas corpus. Processual Penal. Impedimento de desembargadores integrantes de órgão especial que tenham julgado procedimento administrativo disciplinar contra juíza federal e emitido pronunciamento pela imposição de disponibilidade à magistrada. Inexistência. Ordem denegada. 1. Embora a pretensão formulada no writ não guarde relação direta com a liberdade de locomoção da paciente, circunstância que demonstraria a inadequação da via eleita, no caso vertente, diante de aventada ocorrência de nulidade absoluta, há indiretamente um cerceamento à liberdade de ir e vir da paciente, de modo a, excepcionalmente, entender-se cabível a impetração. 2. O disposto no inciso III do art. 252 do Código de Processo Penal merece interpretação restritiva, circunscrevendo-se o impedimento do juiz às causas em que tenha atuado em graus de jurisdição distintos, não comportando a norma ampliação da hipótese taxativamente estabelecida. 3. Ordem denegada. (HC 120017, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 27-05-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153. DIVULG. 07-08-2014. PUBLIC. 08-08-2014). Com estas considerações, rejeito esta preliminar de arguição de impedimento, por falta de previsão legal e em consonância com a pacífica jurisprudência do STF. No mérito, verifico que o representado foi denunciado, processado e condenado, nesta Justiça especializada, a uma pena definitiva de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do crime de violência contra militar de serviço, previsto no artigo 158 do Código Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Muito embora a defesa tenha sustentado que o representado já foi punido em decorrência de uma SAD, com suspensão de seis dias, bem como foi transferido por conveniência da disciplina para o Pelotão PM da cidade de Tombos, MG, as instâncias penal e administrativa são independentes e podem aplicar sanções aos servidores militares de acordo com a responsabilidade e as circunstâncias do cometimento de transgressões disciplinares ou crimes. Ao analisar o Extrato de Registros Funcionais do representado, observo que ele tem 19 (dezenove) anos de serviço, o seu conceito é B – 41, tendo registradas como recompensas em seus assentamentos 6 (seis) notas meritórias, 5 (cinco) menções elogiosas e 1 (uma) dispensa de serviço. Em contrapartida, como punições disciplinares impostas, constam 3 (três) suspensões, sendo uma por atraso ao serviço por três horas e duas por faltar ao serviço, sendo consideradas graves. Constam ainda 3 (três) prestações de serviços, sendo uma por percorrer trajeto diverso do aferido em avaliação física, outra por deixar de participar de curso de capacitação para o serviço e outra por faltar ao serviço, que também é considerada como grave. As avaliações anuais de desempenho profissional (AADP) conferiram ao representado a nota 10 (dez), em todas as habilidades avaliadas e também como positivas são consideradas todas as declarações de oficiais, praças e autoridades civis, que fizeram ótimas referências à vida profissional e social do representado. É sempre bom lembrar que a submissão do representado ao Processo de Perda da Graduação não visa analisar os processos administrativos instaurados nem a condenação criminal imposta, que já transitou em julgado e não admite mais mudanças, a não ser através de uma revisão criminal. Aqui e agora não há margem para reabrir discussão sobre o que já foi julgado. O objetivo principal deste processo originário é verificar se a conduta praticada pelo representado compromete ou inviabiliza sua permanência na corporação e se os atos praticados afetam a honra pessoal ou o decoro da classe. A PMMG cultua de forma vigorosa a ética profissional e o compromisso institucional, que sempre se manifestaram de modo cogente, soerguendo a credibilidade de seus integrantes, em qualquer nível, para a obtenção de um serviço de segurança pública com qualidade e efetividade. Para isso, é necessário que cada integrante da corporação, na persecução dos objetivos maiores da instituição policial militar, traduzidos na qualidade, objetividade, austeridade, proficiência e lealdade, possa desempenhar suas funções e externar a absoluta convicção de que as ações empreendidas só serão coroadas de êxito enquanto perdurar, em cada um dos milicianos mineiros, a obediência aos princípios da hierarquia, da disciplina, da legalidade, tendo, acima de tudo, o compromisso de prestar um bom serviço de segurança pública para a sociedade. A conduta praticada pelo representado no dia 25/12/2020, dia do Natal, além do injustificável atraso para assumir o seu serviço de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 aproximadamente 3 (três) horas, foi de agredir com um soco no peito o Sd PM Emílio Carlos Veronese Júnior, que estava saindo de serviço às 7 horas da manhã, depois de trabalhar toda a noite anterior. Esta conduta afrontou princípios consagrados aos milicianos mineiros que a ética militar impõe como: correção de atitudes, respeito à dignidade da pessoa humana, justiça e imparcialidade na apreciação e avaliação dos atos praticados com integrantes da corporação e prática da camaradagem e espírito de cooperação. A conduta perpetrada pelo Sgt PM Arthur Marques Lopes mostrou o seu lado insensível e grotesco. Ele desrespeitou os princípios éticos que norteiam o bom proceder dos policiais militares mineiros, deixando de cumprir as leis, os códigos e os regulamentos castrenses e dando um péssimo exemplo aos seus subordinados. A atitude do representado foi muito grave, contrariou princípios que devem nortear a Administração Pública no exercício das funções e incidiu nas sanções previstas no artigo 158 do Código Penal Militar. Diante dos fatos, não tenho dúvida de que a conduta praticada pelo representado comprometeu seriamente o que estabelecem os regramentos castrenses, notadamente o Código de Ética e Disciplina do Militares do Estado de Minas Gerais, desqualificando e inviabilizando a sua permanência nos quadros da corporação, motivo pelo qual dou provimento à representação ministerial, para decretar a perda de graduação do representado, Sgt PM Arthur Marques Lopes. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador Jadir Silva. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Na oportunidade, acompanho o voto divergente apresentado pelo e. desembargador Jadir Silva. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador Jadir Silva. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de abril de 2025. Desembargador Jadir Silva Revisor e Relator para o acórdão